Tribunal: STF
Processo: HC 260202
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.   INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra o acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.802.287/SP (e-doc. 3, p. 411-418).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 157, parágrafos 2º, II, e 2º-A, inciso I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), e 180 (receptação), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 298-313). 



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento para elevar a pena, redimensionando-a em 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 31 dias-multa.



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo visando à subida do especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente. A seguir, foi protocolado o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. Após, embargos de declaração não obtiveram êxito.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que houve nulidade no reconhecimento fotográfico, pois realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, em violação ao devido processo legal e ao art. 5º, LV, da Constituição. Afirma que as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação. Aduz cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP). Argumenta, ainda, que a pena deve ser fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Defende o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, por ausência de fundamentação idônea. Diz viável regime de cumprimento diverso do fechado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.



    6. Requer o reconhecimento da nulidade, absolvendo-se o paciente. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa; a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade; o afastamento da majorante do art. 157, §2º-A, I, CP e a fixação de regime inicial diverso do fechado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a ausência de impugnação específica da fundamentação da decisão agravada, afirmando incidir o previsto no enunciado nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator